Tribunal: TJMT
Processo: 1000307-95.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000307-95.2016.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Férias, Fruição / Gozo]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), HERCULES DA SILVA GAHYVA - CPF: 550.932.216-00 (IMPETRANTE), SEGUNDO SUBDEFENSOR PÚBLICO-GERAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Dr. Caio Cezar Buin Zumioti (IMPETRADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Dr. Djalma Sabo Mendes Junior (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AUTORIDADE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 102.630.898-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – SEGURANÇA DENEGADA.

A concessão ao usufruto da licença-prêmio e férias é ato discricionário da administração pública, em razão da conveniência e oportunidade no Serviço Público.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de mandado de segurança individual com pedido de liminar impetrado

por
Hércules da Silva Gahyva
contra ato do
Defensor Público-Geral
e do
Subdefensor Público-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

O impetrante narra que faz jus ao gozo de 295(duzentos e noventa e cinco) dias de férias individuais regulares, e mais 90 (noventa) dias de licença-prêmio, além de 15 (quinze) dias de férias compensatórias em virtude de trabalho realizado em regime de plantão.

Alega que solicitou o agendamento para o usufruto de 11 (onze) dias de férias, no período de 17 a 27 de outubro do corrente ano de 2016, o qual foi indeferido, com fundamento no artigo 84 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003, e no artigo 4º da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado nº 47, de 2 de dezembro de 2011, porque está a depender de apresentação de relatório a demonstrar que as suas atividades estão em dia e que esta comprovação não pode ser feita com cinco (5) meses de antecedência.

Assevera que a Lei não exige comprovação de que os “relatórios de atividades” (apresentados mensalmente pelos Defensores Públicos) estejam em dia, o que o referido dispositivo exige é que o defensor Público apresente “um relatório” demonstrando estar “com os serviços” em dia. Ou seja, essa determinação não possui qualquer correlação com os relatórios mensais de atividades, sendo essa uma exigência ilegal e abusiva.

Aduz que, conforme o disposto no artigo 84 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003, o relatório de regularidade das atividades deve ser entregue no momento em que o Defensor Público sai de férias e não no momento em que o mesmo faz o requerimento.

Afirma que a Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado nº 47, de 2 de dezembro de 2011, fixa o prazo mínimo de dez (10) dias de antecedência para o requerimento de férias e não o máximo.

Desse modo, requer seja deferida liminar para determinar que a autoridade coatora defira o pedido de férias, conforme requerido no procedimento administrativo nº 220185/2016, arbitrando, inclusive, multa diária em caso de descumprimento da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 49932).

Interposto agravo de instrumento, este restou

desprovido (ID 137652).

A autoridade indicada coatora apresentou manifestação pleiteando a denegação da segurança (ID 38916).

Sem manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Cuida-se de ação mandamental proposta com o fim de atacar ato praticado pelo Defensor Público-Geral e do Subdefensor Público-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Impetrante narra que solicitou o agendamento para o usufruto de 11 (onze) dias de férias, no período de 17 a 27 de outubro do corrente ano de 2016, o qual foi indeferido, com fundamento no artigo 84 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 146, de 29 de dezembro de 2003, e no artigo 4º da Resolução do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado nº 47, de 2 de dezembro de 2011, porque está a depender de apresentação de relatório a demonstrar que as suas atividades estão em dia e que esta comprovação não pode ser feita com cinco (5) meses de antecedência.

Assevera que a Lei não exige comprovação de que os “relatórios de atividades” (apresentados mensalmente pelos Defensores Públicos) estejam em dia, o que o referido dispositivo exige é que o defensor Público apresente “um relatório” demonstrando estar “com os serviços” em dia o que torna a exigência dos relatórios realizada pelo Impetrado ilegal e abusiva.

Analisando o presente caso, constata-se que o Impetrante sustenta seu pedido na possibilidade de exigir que a autoridade tida como coatora defira seu pedido de férias compensatórias.

Contudo, a Lei Complementar Estadual 146/2003 dispõe sobre a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, vejamos:

“Das Férias

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público.

Parágrafo único. Não terão direito a férias coletivas, mas gozarão férias individuais compensatórias, no prazo máximo de 02 (dois) anos da data original, os membros da Defensoria Pública que, por resolução do Defensor Público-Geral, ficarem de plantão nas épocas indicadas, bem como os que tiverem suas férias indeferidas ou interrompidas.

Art. 82 O Defensor Público-Geral entrará em gozo de férias comunicando o fato, com uma semana de antecedência ao Conselho Superior da Defensoria Pública.

Art. 83 O Defensor Público-Geral, por portaria, organizará a escala de férias individuais, atendendo às exigências do serviço.

Art. 84 Ao entrar em gozo de férias individuais e ao reassumir o exercício do cargo, o membro da Defensoria Pública fará as devidas comunicações ao Defensor Público-Geral.

§ 1º Da comunicação a que se refere este artigo deverá constar:

I - relatório demonstrando que os serviços estão em dia;

II - endereço onde poderá ser encontrado.

§ 2º A inobservância ao disposto nos incisos I e II do parágrafo anterior poderá importar em suspensão das férias sem prejuízo das cominações legais cabíveis.

Art. 85 Por necessidade de serviço, o Defensor Público-Geral poderá indeferir pedido de férias, bem como determinar que o membro da Defensoria Pública em gozo de férias reassuma imediatamente o exercício do seu cargo.

§ 1º O Defensor Público a que competir oficiar perante o Tribunal do Júri não poderá gozar férias no mesmo período em que houver previsão de reunião do citado Tribunal.

§ 2º O Defensor Público a que competir oficiar perante a Justiça Militar não poderá gozar férias no mesmo período em que houver previsão de julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça.

Art. 86 O membro da Defensoria Pública, só após o primeiro ano de efetivo exercício, adquirirá direito às férias.

Art. 87 Durante as férias, serão asseguradas todas as vantagens do cargo.”

Como bem ressaltou a Autoridade coatora, depreende-se dos autos que: “
as férias requeridas pelo Impetrante não se tratam de férias individuais regulares, cuja escala anual é definida por meio de Portaria a qual trata da escala de férias dos Membros e servidores da Defensoria Pública do Estado (Portaria 135/2016/DPG – anexa) e publicada no Diário Oficial, na qual se observa constam as férias do impetrante para os meses de fevereiro e setembro/2016, mas sim de férias compensatórias, cujo deferimento do gozo depende de prévia verificação das necessidades do serviço, as quais, nos termos do artigo 85 da LCE 146/2003 (supratranscrito) poderão ser indeferidas pela Administração tanto o pedido, quanto determinar reassuma o cargo o Membro em gozo de férias
.”

Assim sendo, o indeferimento do pleito relativo à concessão de férias compensatórias se enquadra perfeitamente no dispositivo acima transcrito, não havendo qualquer ilegalidade na decisão, sobretudo porque cabe ao Defensor Público Geral decidir sobre a conveniência e oportunidade do serviço frente a disponibilidade efetiva de pessoal.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – USUFRUTO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DECISÃO AGRAVADA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão ao usufruto da licença-prêmio é ato discricionário da administração pública, em razão da conveniência e oportunidade no Serviço Público.

(N.U 1008899-94.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 04/04/2018).

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – FUNÇÃO DE CONFIANÇA – COORDENADORA PEDAGÓGICA – USUFRUTO DA LICENÇA-PRÊMIO – CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENSINO – INTERRUPÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

O usufruto da licença-prêmio encontra-se submetido à conformidade da Administração Pública, que, no exercício de sua competência discricionária, deve levar em especial consideração a necessidade e conveniência da continuidade do serviço prestado na função administrativa, frente ao mandato que se encontra em vigência.

(N.U 1003948-57.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2018, Publicado no DJE 27/09/2018)

Imperioso, salientar que, em que pese ter direito à férias compensatórias e licença-prêmio, o gozo do período pretendido pelo impetrante, não é direito líquido e certo a ser amparado pela via do mandado de segurança, visto é ato discricionário da Administração Pública que, reconhecendo a aquisição do direito, designará o momento mais apropriado para gozo, adotando critérios de conveniência e oportunidade.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, conforme arestos a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. USUFRUTO DE LICENÇA - PRÊMIO E FÉRIAS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO NEM A LESIVIDADE DO ATO DA AUTORIDADE PÚBLICA. DESCUMPRIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE EFETIVO TRABALHO. GOZO DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do mandamus.

2. Na hipótese em exame, os documentos acostados aos autos não são suficientes para dar suporte às alegações dos impetrantes, de forma a infirmar os fundamentos da decisão atacada e, por consequência, demonstrar sua abusividade ou ilegalidade, razão pela qual não há falar em ofensa a direito líquido e certo.

3. O STJ possui entendimento segundo o qual a ausência de efetivo exercício da atividade impede o gozo de férias, porquanto estas têm por pressuposto recompensar o trabalhador com o descanso remunerado da rotina de suas atividades funcionais por determinado. 4. Não havendo direito líquido e certo a amparar a pretensão dos recorrentes, deve ser mantido o aresto proferido na origem. 5. Agravo Interno não provido.

Conclui-se, portanto, que a concessão do usufruto das férias compensatórias e licenças-prêmio ao impetrante está inserida no poder discricionário da Administração Pública, sob o qual o Judiciário não pode intervir.

Destarte, não ostenta o impetrante direito líquido e certo à fruição das férias compensatórias e licença-prêmio no período pretendido, razão do indeferimento do pedido.

Ante o exposto,
denego a segurança
vindicada pelo impetrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020